Tribunal: TJSP
Processo: 2043180-37.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.